Tribunal: STF
Processo: ARE 1360154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. QUINTOS/DÉCIMOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DAS FUNÇÕES. TRANSFORMAÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS EM VPNI. VALORES DA FUNÇÃO DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATICOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Servidores públicos requisitados do Poder Executivo para exercer função comissionada no Ministério Público da União objetivando a equivalência quanto à retribuição das funções e cargos efetivamente exercidos.



    2. Em relação à prescrição, vale registrar que a questão em debate diz respeito a vantagens pecuniárias derivadas do direito à incorporação/atualização de quintos/décimos, os quais se consubstanciam em prestações de trato sucessivo, donde advém a aplicação do enunciado contido na Súmula 85/ST. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação



    3. Constata-se que os autores exerceram Função de Confiança junto ao Ministério Público da União - MPU, conforme se vê da dos documentos coligidos às fls. 19/21, 23/26, 28/31 e 33/40.



    4. A colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.230.532/DF, reafirmou que, no pagamento das parcelas relativas aos quintos incorporados aos vencimentos dos servidores cedidos a outro Poder, deve-se observar o valor da função efetivamente exercida." (AgRg no REsp 1401416/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014)



    5. Os honorários advocaticios devem ser fixados em 5% do valor da condenação, conforme entendimento unificado desta Colenda 2ª Turma, a fim de se atender ao disposto no art. 20, §§ 3 0 e 40 do CPC e, ainda, considerando que a matéria é eminentemente de direito, envolvendo lides repetidas, de menor complexidade e com condenação contra a Fazenda Pública.



    6. A correção monetária e juros moratórios devem ser fixados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.



    7. Apelação Provida, em parte, (item 5). Remessa oficial provida, em parte, nos termos do item 6.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; 37, caput e inciso XI; 61, § 1 °, inciso II, "a"; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) 3. No caso sob apreciação, constata-se que Hilton Muniz de Almeida, Neide Ofugi Fiara, José Joaquim Vieira de Araújo e Warllen Nery Jonas da Silva exerceram Função de Confiança junto ao Ministério Público da União - MPU, conforme se vê da dos documentos coligidos, respectivamente, às fls. 19/21, 23/26, 28/31 e 33/40.



    4. No caso, apesar dos servidores pertencerem ao Poder Executivo, exerceram a função comissionada no Ministério Público da União - MPU, razão pela qual a função deve corresponder àquele pago aos servidores daquela instituição.



    5. Segundo entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente da incorporação de quintos, deve ser feito com base nos valores das funções efetivamente exercidas, vedada a sua redução com base na correlação de cargos. (...)



    Nesse passo, com base no entendimento do STJ a expressão "parcelas equivalentes" de que trata o § 1° do art. 10 da Lei n° . 8.911/94 deve ser interpretadalevando-se em consideração o principio constitucional de irredutibilidade de vencimentos, motivo pelo qual ela deve significar correlação de valores e não de funções exercidas. (...)



    Desta forma, o pedido inicial deve ser provido para garantir à parte autora a percepção dos quintos/décimos incorporados referentes ao período em que esteve requisitado pelo Ministério Público da União - MPU pelo valor pago no órgão cessionário, até o momento em que essa vantagem foi definitivamente transformada em VPNI, quando esse valor passará a ser reajustado pelo índice de reajuste geral do funcionalismo público. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente